Tribunal: TCU
Processo: 020.230/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10583/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.230/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Pereira de Oliveira Argento (XXX.562.837-XX); Claudio Ballesteros de Aguiar (XXX.674.447-XX); Danilo Correia da Silva (XXX.817.547-XX); Eliane Pereira de Oliveira Argento (XXX.552.177-XX); Izabel Goncalves da Silva (XXX.030.317-XX); Jessica Pereira de Oliveira Argento (XXX.373.047-XX); Maria Edilene Vicente Lopes (XXX.631.487-XX); Virginia Ballesteros de Aguiar (XXX.836.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.